Tribunal: STF
Processo: Rcl 88925
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0010997-35.2019.5.15.0066, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o Tribunal Regional do Trabalho atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa do reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto:

A reclamante trabalhava como vigilante em estabelecimento do segundo reclamado, prestando serviços em seu favor, portanto, contratado através de organização interposta, a primeira reclamada. Pede, então, a condenação subsidiária do ente público. Julgado procedente este pedido, o segundo reclamado recorre, alegando que não tem qualquer responsabilidade pelos valores devidos pela primeira reclamada ao reclamante. 
Pois bem. 
Nesse cenário, o deslinde da presente controvérsia reside na conclusão acerca da caracterização (ou não) da ré como responsável patrimonial. 
Primeiramente, deve ser enfatizado que, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, o Supremo Tribunal Federal pronunciou a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/93, vedando à Justiça do Trabalho a aplicação de responsabilidade subsidiária da Administração Pública de forma automática, pela simples constatação do inadimplemento dos direitos trabalhistas, tal como se extraía da literalidade do Item IV da Súmula n. 331 do C. TST. 
No entanto, embora o STF tenha prestigiado a norma em apreço, não deixou, por outro lado, de estabelecer limites a uma suposta conotação de irresponsabilidade absoluta que pudesse emanar do conteúdo da decisão. 
[...]
Nesse contexto, imperioso afirmar que a leitura do art. 71, § 1º, deve dar-se de forma combinada com outros preceitos que atribuam deveres fiscalizatórios ao ente público tomador dos serviços, admitindo que desse cotejo se extraia o reconhecimento de culpa e consequente responsabilização da Administração. 
[...]
A própria Lei n. 8.666/93 prevê, em diversos dispositivos, esse dever de fiscalização. Desde o momento pré-contratual, em que se estabelece o procedimento licitatório, até a própria execução do contrato já formalizado, cumpre ao Poder Público adotar medidas que assegurem a regularidade não só do objeto contratual, mas de todas as obrigações adjacentes, onde se inclui o dever de fiscalizar a higidez das relações trabalhistas pactuadas pelo contratado. 
Entretanto, o mencionado diploma legal se mostra insuficiente no tocante ao estabelecimento da extensão e da profundidade desse dever de fiscalização. Assim, é necessário que o intérprete recorra a outras fontes, a fim de obter um maior detalhamento do assunto. Nesse contexto, oportuna a remissão à norma que regulamenta a Lei de Licitações em âmbito federal, a Instrução Normativa n. 02/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
O regulamento em análise impõe uma série de obrigações fiscalizatórias ao ente público contratante, que se diluem durante todo o interregno contratual, iniciando com a publicação do edital de licitação e se estendendo por toda a duração do contrato administrativo. 
Assim, já na publicação do edital de licitação, deve haver previsão de que a execução completa do contrato só acontecerá quando o contratado comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referentes à mão de obra utilizada (art. 19, XVIII). 
Ademais, o art. 36 da mencionada instrução normativa exige que a Administração, no ato do pagamento da prestação mensal do serviço, exija da empresa a comprovação do pagamento de todas as suas obrigações trabalhistas relativas à fatura anterior, sob pena de retenção do valor da fatura para pagamento direto aos trabalhadores.
Dessa forma, indispensável se mostra a apresentação, pelo ente público interessado no afastamento de sua responsabilidade - e, por equivalência de tratamento, ao recorrente - de todo o material que demonstre minuciosa fiscalização dos atos de seus contratados, na forma prevista pelo ordenamento, revelando-se insuficiente a juntada do mero instrumento contratual correspondente. Sua omissão, nesse contexto, justifica, adequadamente, a imputação de responsabilidade subsidiária por inobservância do dever de cuidado em dois momentos: na oportunidade da contratação (culpa in eligendo) e no desenvolvimento da relação contratual (culpa in vigilando).
[...]
Por derradeiro, cumpre esclarecer que, em decisão Plenária realizada em 30/03/2017, ao julgar o RE 760.931, com repercussão geral reconhecida, que tratava da responsabilidade da Administração Pública por encargos trabalhistas decorrentes do inadimplemento de empresa terceirizada, o STF decidiu que havendo prova inequívoca da ausência de fiscalização, o ente público será responsabilizado subsidiariamente pelos encargos trabalhistas.
Dessa maneira, está evidenciada a ausência de fiscalização efetiva, já que no caso concreto em análise, de relevante os documentos comprovam apenas que a reclamada recebeu denúncia de que a primeira reclamada atrasou salários dos seus empregados e a notificou, sendo que a falta voltou a ocorrer nos meses seguintes. Não há nenhum indício de que, de fato, a recorrente fiscalizava efetivamente o pagamento a contento das verbas trabalhistas e o cumprimento dos direitos trabalhistas e sociais dos empregados da primeira reclamada. O fato dela receber os comprovantes de pagamentos e outros documentos não comprovam, por si só, que era feita efetiva fiscalização.
É de rigor, pois, a condenação subsidiária da tomadora, conforme bem decidiu o juízo de origem, restando inviável a elisão da condenação ao pagamento das rubricas trabalhistas correspondentes.
(Grifei)

Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho manteve íntegra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem, por entender que o entendimento sufragado pela instância inferior não veicula ofensa aos paradigmas da repercussão geral suscitados. A ementa de julgamento foi publicada com seguinte teor:

AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. CULPA NA FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA TERCEIRIZADA QUANTO AO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.118 DO STF. DESPROVIMENTO. A questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). O STF fixou a seguinte tese, sintetizada n o Tema 246: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” . No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. Ressalte-se a ausência, nas razões de decidir, de discussão sobre a distribuição do ônus da prova relativa à fiscalização dos contratos de prestação de serviços (Tema 1.118). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente